Tribunal: TJDFT
Processo: 0728410-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728410-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília contra o Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que declinou de sua competência para processar e julgar a ação de conhecimento n. 0729045-62.2025.8.07.0001, por entender que existe relação de continência com a ação distribuída sob o número 0706354-71.2023.8.07.0018. Com base no art. 955 do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal, foi designado o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 73993434). Em resposta ao pedido de informações, o Juízo Suscitado reconhece sua competência para processar e julgar a ação de conhecimento n. n. 0729045-62.2025.8.07.0001, in verbis: Em atenção ao Ofício 1275/2025, da 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, referente ao conflito de competência suscitado nos autos de no 0729045-62.2025.8.07.0001 noticio a essa douta Relatoria que este Juízo Suscitado RECONHECE sua competência para cognição daquela lide. Informo, outrossim, que comunicarei àquele douto Juízo esse entendimento, encaminhando-lhe cópia deste Ofício. Sem mais, pelo momento, renovo votos de consideração. É o relato do necessário. Decido. 2. Como visto, em resposta ao pedido de informações, o eminente Juiz de Direito Carlos Eduardo Batista dos Santos reconheceu a competência do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília para processar e julgar ação de conhecimento n. n. 0729045-62.2025.8.07.0001, proposta por Lígia de Fátima Pereira de Brito contra Banco de Brasília - BRB. Em razão do exercício do juízo de retratação na origem, identifica-se a perda superveniente de objeto do presente conflito de competência. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 485, IV, c/ art. 932, III, do CPC, julgo prejudicado, por perda do objeto, o presente conflito de competência. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora